Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL, SEM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
1.1. Na espécie, apesar de os elementos de informação, colhidos na fase extrajudicial, tenham indicado que o Apelado praticou a traficância, os depoimentos judiciais não confirmaram a tese acusatória.
2. Assim, havendo fundada dúvida acerca da prática do delito descrito na denúncia, deve ser mantida a absolvição por insuficiência de provas, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. A confissão realizada em Acordo de Não Persecução Penal, ainda que rescindido, pode ser considerada como elemento de prova, desde que corroborada por outros elementos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.